Tribunal: TJSP
Processo: 2240920-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa – Prisão preventiva revisada e mantida – Art. 316,§ único do CPP – Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não reanalisado o caso – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Decisão de revisão da necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa – Prisão preventiva revisada e mantida – Art. 316,§ único do CPP – Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não reanalisado o caso – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Decisão de revisão da necessidade da manutenção da prisão devidamente fundamentada – Inalterados os motivos que ensejaram o inicial decreto de prisão – Inexistência de fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário original – Permanecem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2240920-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JOSE MARCELO MENDES NETO, Impetrantes GILDO LOPES PORTO
JÚNIOR e NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
2
HABEAS CORPUS No 2240920-03.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
GILDO LOPES PORTO JÚNIOR
PACIENTE:
JOSÉ MARCELO MENDES NETO
COMARCA DE SÃO PAULO 13a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1513476-31.2020.8.26.0228)
VOTO No 35.416
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa
Prisão preventiva revisada e mantida
Art. 316,§ único do
CPP
Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não
reanalisado o caso Descabimento A legalidade do decreto
de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça
quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado
Decisão de revisão da necessidade da manutenção da prisão
devidamente fundamentada
Inalterados os motivos que
ensejaram o inicial decreto de prisão
Inexistência de
fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário
original Permanecem presentes os requisitos do artigo 312,
do Código de Processo Penal
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
O advogado Gildo Lopes Porto Júnior impetra
a presente ordem de habeas corpus em favor de JOSÉ MARCELO
MENDES NETO, por entrever constrangimento ilegal por parte da
MM. Juíza de Direito da 13a Vara Criminal da Capital.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 23 de junho de 2020, pela suposta prática dos
crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo
333, caput, c.c. os artigos 61, II, “j” e 69, caput, todos do Código
Penal, e teve convertida a prisão em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
3
Afirma que em 05 de outubro transato foi
revisada a necessidade da prisão, em atendimento ao disposto no
artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, sendo a custódia
cautelar mantida.
Alega, no entanto, que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Assevera que o artigo 315, do Código de
Processo Penal, deve ser utilizado como baliza interpretativa, a partir
de análise sistemática da legislação, tanto para decisões que
decretem como para aquelas que tenham por objetivo manter
eventuais prisões cautelares, dentre as quais a preventiva.
Aduz, ainda, que a manutenção da prisão
preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que
justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato
empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser
regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos
termos do artigo 94, IX, da Constituição Federal.
Afiança, assim, que o magistrado não pode
simplesmente fazer uma análise sobre os argumentos utilizados
anteriormente, mas, sim, em consonância com a atual redação do
artigo 312, § 2o, do Diploma Processual.
Requer, deste modo, o imediato relaxamento
da prisão em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
4
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 38/40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 45/48, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que esta Colenda 14a
Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus no
2154355-36.2020.8.26.0000, ocorrido em 29 de julho de 2020, em v.
acórdão de minha relatoria, apreciou as questões aduzidas por outro
impetrante e referentes à ilegalidade do decreto de prisão, à ausência
dos requisitos da prisão preventiva e à possibilidade de substituição
da prisão por medidas cautelares diversas, bem como às alegações de
que teriam ocorrido ilegalidades por parte dos milicianos quando da
prisão, tendo sido denegada, à unanimidade, a ordem então
postulada, porquanto não verificado qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado.
Insurge-se o ora impetrante, agora, contra o
r. decisum proferido pela D. Autoridade apontada como coatora que
revisou a necessidade da manutenção da prisão, em atendimento ao
disposto no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal.
Contudo, não vislumbro a existência de
constrangimento ilegal algum a ser reparado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
5
Isto porque, a r. decisão atacada está
formalmente em ordem e devidamente fundamentada, explicitando,
com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento (fls. 36),
porquanto calcada na ausência de alteração das circunstâncias
“expostas à fls. 133/134”, que ensejaram a manutenção do decreto
que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
E,
naquela
oportunidade,
havia
sido
destacado que “os fatos imputados são gravíssimos tráfico de
drogas (equiparado à hediondo) em concurso com corrupção
ativa, de modo que a cautelaridade da segregação é evidente. Anote-
se, ainda, a quantidade, acondicionamento e variedade de drogas
apreendidas (52,9 gramas detetrahidrocannabinol (THC), na
forma de haxixe, 250 porções contendo 583,9 gramas de
tetrahidrocannabinol (THC), 397 papelotes contendo 276,1
gramas de cocaína, 222 eppendorfs contendo 128,5 gramas de
cocaína,
01
porção
contendo
0,6
gramas
de
tetrahidrocannabinol (THC), na forma de skunk, além de 01
porção contendo 1,8 grama de substância que aparentava ser
MDMA, a ser identificada em laudo definitivo, e 02 porções
contendo 262 gramas de substância que aparentava ser pasta
base de cocaína), além de enorme quantidade de dinheiro
(quase R$ 400.000,00 reais), anotações e duas balanças de
precisão que indicam a traficância” (fls. 26/27 grifei).
Como
se
vê,
inalterados,
de
fato,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
6
elementos constantes dos autos que evidenciam a existência de
razões sérias e objetivas para a manutenção da sua prisão do
paciente
garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo
315, § 1o, do Código de Processo Penal, a necessidade de indicação de
fatos novos e contemporâneos é restringida à decisão que decreta a
prisão preventiva e não àquela que, nos termos do artigo 316, §
único, do mesmo Diploma legal, revisa a sua necessidade, de modo
que, inalterados os requisitos que a ensejaram, desnecessária
extensa e inovadora fundamentação.
E o Colendo Supremo Tribunal Federal, em
recente decisão, tem se posicionado nesse sentido:
“... Note-se que o art. 315 do CPP não faz
menção à decisões de manutenção de prisões preventivas.
Estas são previstas pelo parágrafo único do art. 316 do
CPP, o qual passou a prever a necessidade de o prolator do
decreto prisional revê-lo a cada 90 (noventa) dias, mediante
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de ilegalidade da
prisão. Tendo em vista que a prisão preventiva é instituto que
se presta a um conjunto de finalidades previsto em lei

garantia da ordem pública ou da ordem econômica,
resguardo da instrução processual ou da aplicação da lei
penal , sendo, prima facie, adequada ao alcance de algum
desses desideratos, é possível concluir, sem maiores
dificuldades, decorre do próprio êxito da medida a
inexistência de fatos novos ou contemporâneos à prisão, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
7
quais muito mais provavelmente resultariam de falhas
estruturais dos locais de cumprimento das segregações
cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais
recai a persecução penal. Sendo assim, a exigência de fatos
novos ou contemporâneos à prisão para que os decretos
pudessem ser mantidos por ocasião da reavaliação judicial
teria o condão de desvirtuar o alcance e o sentido da
norma, por se extrair de uma exigência, dirigida ao
julgador, de reanálise e fundamentação periódicas um prazo
a que estaria sujeita a prisão preventiva em caso de bom
comportamento
carcerário
do
custodiado,
independentemente da complexidade do caso ou das
especifidades do rito processual a ser observado nas fases da
persecutio criminis, a revelar a incompatibilidade, do ponto
de vista sistemático, de tal interpretação. Tais fatos são,
portanto, desnecessários para a fundamentação das
decisões que mantêm as prisões. Os parâmetros segundo os
quais se deve avaliar a fundamentação dessas decisões
estão previstos no art. 315, caput, do CPP: a revogação da
medida depende da falta de motivo para a sua subsistência.
A contrario sensu, para a manutenção da prisão preventiva,
é suficiente que haja motivo idôneo para que se estenda a
custódia cautelar do réu, à míngua de alterações do
substrato fático que tornem tal extensão ilegal ou
desnecessária. Diante disso, reputo, suficiente para o
cumprimento do disposto no art. 316 do CPP que se
empregue nas decisões que mantêm as prisões preventivas
fundamentação mais simplificada do que nos atos
jurisdicionais que as decretaram caso não haja alterações
de cenário fático relevantes, subsistindo os requisitos
ensejadores do ato primevo (...)” (STF - Decisão
Monocrática no HC no 184424/DF, Rel. MIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240920-03.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
8
EDSON
FACHIN,
em
27/05/2020,
DJe
01/06/2020 - grifei).
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator